Tribunal: TJPA
Processo: 0803892-37.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803892-37.2022.8.14.0133

APELANTE: LUCIENE SILVA DA SILVA BANDEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e deu provimento ao recurso de Luciene Silva da Silva Bandeira, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, para reconhecer o dano moral e fixar indenização em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva por sua atuação no PMCMV – Faixa 1; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil pelos vícios construtivos e configuração de dano moral indenizável; (iii) determinar se o valor da indenização fixado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil, ao atuar como agente executor do PMCMV – Faixa 1 e representante do FAR, integra a cadeia de fornecimento e não se limita à condição de mero agente financeiro, respondendo objetivamente pelos vícios construtivos.

A atuação do agente executor abrange a análise de viabilidade, acompanhamento da obra e liberação de recursos, o que atrai sua responsabilidade solidária por falhas na prestação do serviço.

O laudo técnico não impugnado especificamente comprova a existência de vícios construtivos graves, como infiltrações e rachaduras, aptos a comprometer a habitabilidade do imóvel.

A falha na prestação do serviço configura responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, independentemente de culpa.

A entrega de imóvel com vícios que comprometem a moradia digna viola direito fundamental previsto no art. 6º da CF, ensejando dano moral in re ipsa, dispensada a comprovação de abalo psicológico específico.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar alinhado à jurisprudência do Tribunal em casos análogos.

A inexistência de peculiaridades no caso concreto afasta a redução do quantum indenizatório pretendida.

O agravo interno reitera teses já afastadas por jurisprudência consolidada, caracterizando manifesta improcedência e justificando a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responde objetivamente por vícios construtivos em imóveis do PMCMV – Faixa 1 quando atua como agente executor e representante do FAR. 2. A comprovação de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil objetiva. 3. O dano moral decorrente da violação ao direito à moradia digna é presumido (in re ipsa), dispensando prova de abalo psíquico. 4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando alinhado à jurisprudência. 5. É cabível a aplicação de multa quando o agravo interno se revela manifestamente improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 487, I, 1.021, §§ 4º e 5º, 341, 355, I; CC, arts. 389, 405 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.088.069/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0803470-62.2022.8.14.0133, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 01.12.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0803311-22.2022.8.14.0133, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 08.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
tendo como agravado
LUCIENE SILVA DA SILVA BANDEIRA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face da decisão monocrática de minha lavra, que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao apelo de
LUCIENE SILVA DA SILVA BANDEIRA
, para reformar a sentença do juízo
a quo
.

A demanda originou-se com a propositura de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais pela Sra. Luciene, na qual buscava reparação por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos (ID. 31480577), condenando o banco réu ao pagamento de indenização por danos materiais, mas indeferindo o pleito de danos morais por entender se tratar de mero aborrecimento, conforme dispositivo a seguir:

Por essas razões, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
CONDENAR
o
BANCO DO BRASIL S.A.
ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor quantificado na petição inicial, referente aos reparos necessários no imóvel, devidamente corrigido pelo INPC-A desde a juntada do laudo pericial (art. 389, §ú, do CC) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

b) Diante da
sucumbência recíproca e equivalente
, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (art. 86 do CPC), devendo ser observada, em relação à parte autora, a regra prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Inconformadas, ambas as partes apelaram. A autora pleiteou a reforma da sentença para que o banco fosse condenado a indenizá-la por danos morais. O Banco do Brasil, por sua vez, arguiu preliminares de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva e, no mérito, defendeu a total improcedência da demanda.

A decisão monocrática ora agravada acolheu os argumentos da apelação da autora e rejeitou os do banco (id. 33210717), conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL POPULAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE EXECUTOR. DANO MORAL IN RE IPSA. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por Luciene Silva da Silva Bandeira e pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente da existência de vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com financiamento junto ao Banco do Brasil. A sentença condenou o banco ao pagamento de danos materiais, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A autora apelou pleiteando a condenação por danos morais. O banco apelou sustentando preliminares de cerceamento de defesa e de ilegitimidade passiva, além de requerer a improcedência total da demanda. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por ausência de perícia judicial; (ii) definir a legitimidade passiva do Banco do Brasil como agente executor do PMCMV – Faixa 1; (iii) estabelecer a responsabilidade civil do banco pelos vícios construtivos e a existência de dano moral indenizável. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide é válido quando o conjunto probatório, especialmente laudo técnico particular elaborado por profissional habilitado, é suficiente para formar o convencimento do juízo, e não houve impugnação específica nem requerimento tempestivo de perícia judicial, atraindo a presunção de veracidade nos termos do art. 341 do CPC. 1. O Banco do Brasil, ao atuar como agente executor do PMCMV – Faixa 1, extrapola a função de mero agente financeiro, passando a integrar a cadeia de fornecimento como representante do FAR, sendo responsável solidariamente pelos vícios construtivos, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJPA. 2. Comprovada a existência de vícios estruturais no imóvel adquirido, devidamente atestados por laudo técnico e fotografias, e não impugnados de forma eficaz, resta configurada a falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva do banco. 3. A entrega de imóvel com vícios que comprometem a habitabilidade viola o direito fundamental à moradia digna, sendo o dano moral presumido (in re ipsa), prescindindo de demonstração de abalo psíquico específico. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, alinhando-se aos parâmetros adotados em casos semelhantes pelo TJPA. 5. A alegação de litigância de má-fé por parte do advogado da autora não encontra respaldo probatório nos autos, ausente qualquer demonstração de conduta dolosa ou uso anormal do processo, motivo pelo qual deve ser rejeitada. 6. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de Luciene Silva da Silva Bandeira provido. 1. Tese de julgamento: É válida a utilização de laudo técnico particular, não impugnado especificamente, para fundamentar a condenação por vícios construtivos, autorizando o julgamento antecipado da lide. 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas ações envolvendo imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, quando atua como agente executor, respondendo objetivamente pelos vícios construtivos. 2. A entrega de imóvel com vícios graves que comprometem a habitabilidade configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização, independentemente de comprovação do abalo psíquico. 3. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 341, 355, I, 405, 406, 487, I, 926, §1º; CDC, arts. 14; CC, art. 389; Lei nº 11.977/2009; Súmula 362/STJ. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0803470-62.2022.8.14.0133, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 01.12.2025. TJPA, Apelação Cível nº 0803311-22.2022.8.14.0133, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 08.09.2025. TJPA, Apelação Cível nº 0803109-45.2022.8.14.0133, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 03.11.2025. TJPA, Apelação Cível nº 0806499-23.2022.8.14.0133, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 03.11.2025. TJPA, Apelação Cível nº 0802813-23.2022.8.14.0133, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 01.04.2025.

É contra essa decisão monocrática que se insurge o presente Agravo Interno (ID. 33777668). O Agravante reitera a tese de sua ilegitimidade passiva, por ter atuado como mero agente financeiro. Afirma a inexistência de sua responsabilidade legal pelos vícios e a inadmissibilidade da condenação em danos morais sem demonstração de circunstância excepcional. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização para R$ 2.000,00.

Intimada, a Agravada apresentou contrarrazões (ID. 33886560), pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Banco do Brasil

O Agravante reitera sua principal tese defensiva: a de que atuou como mero agente financeiro, sendo parte ilegítima para responder por vícios de construção.

Sem razão. A jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica ao distinguir a atuação da instituição financeira a depender da origem dos recursos e da modalidade do programa habitacional.

Em se tratando de empreendimentos custeados pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e destinados à população de baixa renda (Faixa 1 do PMCMV), como no presente caso, o banco não atua como um simples mutuante.

Nessa hipótese, a instituição financeira assume a posição de agente executor da política pública, representando o FAR, sendo responsável pela análise de viabilidade do projeto, acompanhamento da obra e liberação dos recursos. Essa atuação o insere na cadeia de fornecimento, atraindo sua responsabilidade objetiva e solidária por falhas no serviço, incluindo a entrega de imóvel com vícios que comprometem sua habitabilidade.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL.
DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de agravo interno interpostos por Rose Mary do Rosário Azevedo e Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso da autora, condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau em ação de reparação civil por vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida - Faixa 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se deve ser majorado o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00 com base em alegada divergência jurisprudencial das 1ª e 2ª Turmas de Direito Privado; (ii) se deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil por atuar apenas como gestor contratual; e (iii) se há responsabilidade civil do agente executor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva quando atua como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) na qualidade de instituição executora do Programa Minha Casa Minha Vida, não sendo mero agente financeiro, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. 4. A responsabilidade do agente executor decorre não apenas da liberação dos recursos financeiros, mas também da fiscalização da execução da obra, caracterizando falha na prestação do serviço quando há omissão no dever de garantir a qualidade da construção.
5. Os vícios construtivos foram adequadamente demonstrados por parecer técnico juntado aos autos, desincumbindo-se a parte autora do ônus probatório, enquanto o banco manifestou desinteresse na produção de contraprova. 6. Os danos morais estão caracterizados porque os vícios estruturais afetam a funcionalidade e segurança do imóvel, inviabilizando seu pleno uso como moradia e transcendendo ao mero aborrecimento, configurando dano in re ipsa. 7. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional, estando dentro dos padrões estabelecidos pelo Tribunal em casos análogos, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento ilícito. 8. A alegada divergência jurisprudencial não afasta a adequação do valor fixado, que se coaduna com os critérios de razoabilidade aplicáveis ao caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos de agravo interno conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1.
"O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como executor do programa, representando o FAR."
2. "O dano moral decorrente de vícios construtivos que comprometem a funcionalidade e segurança do imóvel configura-se in re ipsa, dispensando comprovação de sofrimento psíquico específico." 3. "O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Decreto nº 7.499/2011. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022; TJPA, ApC 0802109-10.2022.8.14.0133, Rel. Des. ntity-person">Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18/03/2025; TJPA, ApC 0802506-69.2022.8.14.0133, Rel. Des. person">Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 07/05/2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08033112220228140133 29982212, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 08/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.
2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o agente financeiro tem legitimidade passiva para responder solidariamente com a incorporadora pelos danos causados ao adquirente quando também tiver participado na qualidade de agente executor de política habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida.3
. Cabimento de indenização por lucros cessantes até a data da efetiva disponibilização das chaves por ser este o momento a partir do qual os adquirentes passam a exercer os poderes inerentes ao domínio, dentre os quais o de fruir do imóvel.4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2088069 RS 2023/0263308-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS. [...] IV – Dispositivo e tese: 11. Preliminares rejeitadas. Recursos do réu e da autora desprovidos. 12. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. Tese de julgamento: 1.
O Banco do Brasil é parte legítima para responder pelos vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa "Minha Casa Minha Vida", pois sua atuação extrapola a mera concessão de crédito, alcançando a gestão operacional e a representação do FAR.
2. A responsabilidade objetiva decorre do art. 7º, parágrafo único, do CDC, aplicável às relações de consumo, sendo devida a correção monetária dos danos materiais desde a data de elaboração do laudo técnico que quantificou o prejuízo. 3. Mantém-se a indenização moral em R$ 5.000,00, valor proporcional e adequado à extensão do dano. Legislação citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 7º, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 17, 99 § 3º, 320, 373 II, 472, 82 § 2º, 85 §§ 2º e 11; Código Civil, arts. 186, 927, 944 e 406 § 2º; Constituição Federal, art. 6º. Jurisprudência citada: STJ, REsp 738.071/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.08.2011; TJSP, Apelação Cível 1001429-41.2022.8.26.0510, Rel. Des. Mário Chiuvite Junior, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 12.08.2025; STJ, EDcl no RMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18.04.2006.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10013852220228260510 Rio Claro, Relator: MARIO CHIUVITE JUNIOR, Data de Julgamento: 06/11/2025, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2025)

Assim, sendo incontroversa a natureza do contrato (PMCMV - Faixa 1), a legitimidade passiva do Agravante é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar, passando à análise do mérito do agravo.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal de mérito a configuração da responsabilidade civil do Agravante e a caracterização dos vícios construtivos como fato gerador de dano moral indenizável, bem como, a adequação do
quantum
indenizatório fixado na decisão monocrática.

Pois bem. Uma vez superada a preliminar de ilegitimidade e firmada a premissa de que o Agravante atuou como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida - Faixa 1, a análise de sua responsabilidade é consequência lógica. A sua obrigação não se resumiu à concessão de crédito, mas abrangeu a gestão de recursos públicos e a fiscalização da entrega de uma moradia que atendesse à sua finalidade social e contratual.

A prova dos autos, notadamente o laudo técnico não impugnado especificamente, demonstra de forma inequívoca a existência de vícios construtivos graves, como infiltrações, rachaduras e problemas estruturais.

Tais defeitos comprometem a salubridade, a segurança e a própria habitabilidade do imóvel, configurando uma clara falha na prestação do serviço, cuja responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, a tese do Agravante de que os transtornos vivenciados pela Agravada configuram "mero aborrecimento" revela uma profunda desconexão com a realidade social e a proteção constitucional à moradia.

Ora, a aquisição de um imóvel no âmbito de um programa social como o PMCMV não é uma simples transação comercial; representa, para famílias de baixa renda, a concretização de um projeto de vida e a materialização do direito fundamental à moradia digna (art. 6º, CF).

Assim sendo, a entrega de uma unidade habitacional que, em pouco tempo, se mostra inadequada para o uso, expondo seus moradores a uma situação de insalubridade, insegurança e constante preocupação, frustra de maneira contundente essa legítima expectativa. O sonho da casa própria transforma-se em um pesadelo de reparos, incertezas e angústia, situação que extrapola, em muito, os dissabores do cotidiano e atinge a própria dignidade da pessoa humana.

Por essa razão, a jurisprudência pátria, em harmonia com a finalidade social da norma, firmou o entendimento de que o dano moral, em tais circunstâncias, é
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato (a violação do direito à moradia digna), sendo desnecessária a comprovação de abalo psicológico específico.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PROGRAMA HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL DO PMCMV. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Agravos internos interpostos por ambas as partes contra decisão monocrática que, ao julgar apelações cíveis, reconheceu a legitimidade passiva e a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil S.A., como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida (Faixa 1), pelos vícios construtivos identificados em imóvel adquirido pela autora, condenando a instituição ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva no âmbito do PMCMV; (ii) saber se a responsabilidade do banco é objetiva em razão de sua atuação como executor do programa; (iii) saber se os vícios construtivos comprovados geram dano moral presumido; (iv) saber se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Banco do Brasil, ao atuar como mandatário do FAR e executor do PMCMV – Faixa 1, assume responsabilidade objetiva pela qualidade dos imóveis entregues, respondendo por falhas construtivas nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 4. Laudo técnico comprovou vícios que comprometem a habitabilidade do imóvel, como infiltrações, falhas hidráulicas e elétricas, ensejando reparação por danos materiais e morais. 5. O dano moral decorre da violação ao direito fundamental à moradia digna e configura-se in re ipsa, independentemente de prova de sofrimento psíquico específico. 6. O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o entendimento consolidado das Turmas de Direito Privado do TJPA. 7. Inexistência de elementos concretos que justifiquem a majoração pretendida pela autora ou a redução postulada pelo banco. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravos internos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. O banco do brasil s.a., ao atuar como agente executor do programa minha casa minha vida – faixa 1, possui legitimidade passiva e responde objetivamente por vícios construtivos dos imóveis entregues. 2. O dano moral decorrente de vícios que comprometem a habitabilidade do imóvel é presumido e deve ser indenizado, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, VIII e 14; CC, arts. 389, 405, 406 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.634.851/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 23.06.2017; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2088069/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 07.03.2024; TJPA, ApC 0803578-91.2022.8.14.0133, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 10.06.2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08036239520228140133 31557823, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO/EXECUTOR DO PMCMV - FAR POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissão de recurso especial interposto em ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes de vícios de construção. 2. Sentença de procedência reformada em apelação do requerido para julgar improcedentes os pedidos, sob fundamento de inexistência de nexo causal entre a atuação do banco, como mero agente financeiro, e os vícios construtivos; rejeitados embargos de declaração; no especial, a recorrente aponta violação de leis federais e divergência jurisprudencial para reconhecer a legitimidade e responsabilidade do agente oficial no PMCMV - Faixa 1. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão contrariou a Lei n. 10.150/2000 ao afastar a responsabilidade do agente oficial em programa habitacional popular; (ii) verificar se houve violação dos arts. 727, 189 e 206, § 1º, II, do Código Civil quanto ao prazo prescricional, termo inicial e disciplina aplicável; (iii) definir se houve afronta aos arts. 1º, §§ 1º e 2º, e 4º da Lei n. 10.188/2001 quanto às atribuições do gestor/executor do FAR; (iv) analisar se houve violação do art. 9º da Lei n. 11.977/2009 quanto à atuação no PMCMV -Faixa 1; e (v) saber se há divergência jurisprudencial quanto à legitimidade e responsabilidade da instituição oficial quando atua como gestora/executora de política pública habitacional. III. RAZÕES DE DECIDIR4. A definição da legitimidade e responsabilidade depende da identificação, à luz do contrato e da regulamentação, do papel efetivo do banco no PMCMV - Faixa 1/FAR 5. O acórdão recorrido julgou improcedente a demanda por ausência de nexo causal sem exame detido dos instrumentos, em aparente contradição metodológica e em potencial colisão com a orientação do STJ, que distingue atuação do mero agente financeiro daquela de executor/gestor de política pública.6. Impõe-se o provimento do agravo para retorno dos autos à origem a fim de análise específica da atuação e do contrato, afastando-se os óbices de admissibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE7. Agravo em recurso especial provido.Tese de julgamento: "1. A legitimidade e eventual responsabilidade por vícios construtivos variam conforme o papel desempenhado pelo agente oficial, devendo o julgador apurar, com base no contrato e na regulamentação, se atuou como mero agente financeiro ou como executor/gestor do PMCMV - FAR. 2. É necessário o retorno à origem para exame específico do contrato e da atuação institucional, não subsistindo os óbices de inadmissibilidade quando a parte indica paradigmas e fundamentos aptos ao confronto".Dispositivos relevantes citados: CF, art. 105, III, a e c; CDC, art. 25, § 1º; CPC, art. 85, § 11; CC, arts. 727, 189 e 206, § 1º, II;Lei n. 10.188/2001, arts. 1, §§ 1º e 2º, 4; Lei n. 11.977/2009, art. 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.163.228/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2012;STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.176.274/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025.

(STJ - AREsp: 00000000000002568321 SP 2024/0047722-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/02/2026, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2026)

APELAÇÃO CÍVEL – Indenização por danos materiais e morais – Vícios construtivos – Sentença de procedência – Irresignação da ré – Preliminar de falta ilegitimidade passiva rejeitada, porquanto a instituição financeira representou o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e atuou como gestora de recursos e executora de políticas públicas do programa habitacional "Minha Casa Minha Vida" para pessoas de baixa renda – Denunciação da lide vedada pelo art. 88 do CDC – Responsabilidade solidária entre os fornecedores da cadeia de consumo (art. 25, § 1º, do mesmo Codex) – Prejudiciais de mérito da decadência e prescrição afastadas, por se tratarem de vícios construtivos de natureza progressiva e de manifestação continuada – Mérito – A existência dos danos materiais restou comprovada por prova pericial – Dano moral configurado, diante da frustração e dos transtornos suportados pelos autores – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10259378020198260405 Cotia, Relator: Fernando Reverendo Vidal Akaoui, Data de Julgamento: 12/11/2025, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025)

Por fim, o pedido subsidiário de redução do valor da indenização para R$ 2.000,00 também não merece acolhida.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na decisão monocrática, não é arbitrário. Ele reflete um padrão decisório construído por este Colegiado após a análise de dezenas de casos idênticos, buscando um equilíbrio entre a justa compensação à vítima e o caráter pedagógico da medida, sem ensejar enriquecimento ilícito.

A indenização cumpre uma dupla função: compensatória, ao oferecer à Agravada um alento pela angústia, insegurança e frustração de ter seu direito à moradia digna violado; e pedagógica, ao sinalizar ao Agravante que a sua obrigação de fiscalização e zelo na execução de políticas públicas habitacionais é um dever sério, cujo descumprimento acarreta consequências financeiras, incentivando-o a aprimorar seus mecanismos de controle para evitar a repetição de falhas tão danosas à população.

A manutenção de um padrão indenizatório para casos análogos, como o que esta Turma tem feito, prestigia a isonomia e a segurança jurídica, conferindo previsibilidade às partes. Não havendo nos autos qualquer peculiaridade que justifique a fixação de um valor inferior, a manutenção do
quantum
é medida que se impõe para garantir a eficácia da tutela jurisdicional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui reiterados.

Considerando que o presente agravo se revela manifestamente improcedente, por veicular teses contrárias à jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, condeno a parte Agravante, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, ao pagamento de multa que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da Agravada.

A interposição de qualquer outro recurso fica condicionada ao depósito prévio do valor da multa, nos termos do § 5º do mesmo artigo, ressalvada a hipótese de concessão de gratuidade da justiça.

É COMO VOTO.

Belém, 27 de abril de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 05/05/2026